Tribunal: TJDFT
Processo: 0750973-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750973-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIULIA ISLA DE OLIVEIRA MARQUES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Giulia Isla de Oliveira Marques contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituto Quadrix consistente no indeferimento de sua inscrição como pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de Pedagogo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Giulia Isla de Oliveira Marques informa que possui histórico médico extenso que atesta a irreversibilidade e permanência de sua deficiência auditiva desde a infância. Afirma que a Administração Publica do Distrito Federal reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência em concurso anterior. Acrescenta que exerce o cargo de professora nessa condição. Alega que o indeferimento de sua inscrição como pessoa com deficiência sob a alegação de falta de laudo médico recente configura ilegalidade flagrante e abuso de poder porquanto desconsidera o conjunto probatório vasto apresentado e as dificuldades e morosidade do Sistema Único de Saúde (SUS) para obtenção de novo laudo. Narra que tentou obter um laudo médico recente no Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal, mas enfrentou inúmeras dificuldades e obstáculos. Relata que tentou agendar consulta em 31.8.2025, mas foi informada da necessidade de um procedimento médico prévio, o que inviabilizou a emissão de laudo no tempo hábil. Acrescenta que os agendamentos posteriores para audiometria e imitanciometria foram cancelados devidos a falhas médicas. Sustenta que isso mostra que a ausência de laudo recente não se deu por negligência, mas por obstáculos causados pelo Estado. Registra que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de candidatos com deficiência permanente a concorrerem nas vagas reservadas, quando a sua condição estiver comprovada, com o afastamento de formalismos que obstaculizam o direito à inclusão. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a documentação médica apresentada é hábil para comprovar a sua deficiência. Acrescenta que a recusa da banca examinadora deve ser motivada e suficiente para infirmar as conclusões de especialistas. Destaca que a exigência de laudo médico recente configura excesso de formalismo que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial quando ela comprovou a sua deficiência auditiva por meio de diversos laudos médicos, relatórios fonoaudiológicos e exames e demonstrou que sua condição é irreversível e permanente. Ressalta que o ato coator viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como a finalidade integradora das políticas de cotas. Esclarece que o ato coator violou o seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas e de usufruir de tempo adicional de prova. Alega a existência do pressuposto do perigo da demora porquanto as próximas etapas do concurso são iminentes, em especial a avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar a sua participação nas próximas etapas do concurso na condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar. As custas processuais não foram recolhidas. Giulia Isla de Oliveira Marques noticia a existência do mandado de segurança no 0715036-44.2025.8.07.0018 idêntico à presente ação mandamental, impetrado e em trâmite no Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 78584080). É o relato. Decido. Giulia Isla de Oliveira Marques impetrou o mandado de segurança no 0715036-44.2025.8.07.0018, em 17.11.2025, contra ato ilegal supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituto Quadrix consistente no indeferimento de sua inscrição no concurso público para o cargo de Pedagogo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Formulou requerimento liminar para suspender o ato indicado como coator e determinar a sua participação nas próximas etapas do concurso público na condição de pessoa com deficiência. Pediu a concessão definitiva da segurança. Os autos foram distribuídos ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O § 3o do mesmo dispositivo complementa nos termos seguintes: Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. A litispendência se estabelece quando a ação é proposta, ou seja, quando a petição inicial é protocolada nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil. O objetivo é evitar a duplicidade de ações sobre o mesmo objeto, de modo a promover a economia processual e evitar decisões conflitantes. A litispendência é considerada um pressuposto processual negativo, o qual impede a validade de uma relação processual sobre o mesmo objeto. Verifico a litispendência entre a presente ação mandamental e o mandado de segurança no 0715036-44.2025.8.07.0018 porquanto trata-se de duas (2) ações idênticas em curso. A medida de saneamento aplicável é a de extinção do feito mais recente, sem julgamento de mérito. Ante o exposto, extingo o presente mandado de segurança sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator